Tribunal: TCU
Processo: 023.715/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9706/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 023.715/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Evair Silva Reis (XXX.359.208-XX); Luiz Carlos Garrido de Souza (XXX.215.318-XX); Marcio Yamamoto Ferreira (XXX.344.578-XX); Marcos Vinicius Jesus dos Santos (XXX.791.818-XX); Marla Adelle Fritz Vitol (XXX.657.630-XX); Renato Chaves Bezerra (XXX.797.892-XX); Ricardo Morais de Castilho (XXX.314.938-XX); Rodrigo de Jesus Silva (XXX.873.408-XX); Sergio Alves de Oliveira (XXX.424.618-XX); Vanessa Nunes Dias de Sa (XXX.700.488-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.